Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734353-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTHON DE AZEVEDO LOPES AGRAVADO: VALDERES SANTOS SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca das certidões de ID's 75723426 e 75711776. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator